Tribunal: TJDFT
Processo: 0713505-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713505-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - NAO PADRONIZADOS DANIELE AGRAVADO: CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS DANIELE, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0703376-36.2018.8.07.0006, indeferiu seu pedido de bloqueio de valores por meio do BACENJUD. Em suas razões recursais, o agravante narra que após bem sucedida penhorada por meio do BACENJUD, o juízo deferiu o desbloqueio dos valores, substituindo a penhora por sacas de cimento, o que desafiou a interposição do agravo de instrumento no 0715402-84.2018.8.07.0000, sagrando-se vitorioso quanto ao pedido de reforma da decisão para que a penhora se mantivesse sobre os ativos financeiros. Aduz que ao informar o juízo a quo do acórdão proferido por esta Turma, teve indeferido seu pedido da substituição da penhora pelos ativos financeiros sob o fundamento de que a execução está suspensa por decisão proferida na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com cancelamento de protesto e indenização por danos morais, proposta pela executada, ora agravada. Realça que o pedido de suspensão da execução somente foi acolhido em razão da existência de bens que garantem o juízo. Assim, entende que mesmo com os autos suspensos, necessário o cumprimento da decisão exarada no acórdão. Por estes motivos, requer a antecipação da tutela recursal para determinar a substituição da penhora. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da decisão para substituir a penhora das sacas de cimento por ativos financeiros. Preparo recolhido no ID. 16279760. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) No caso dos autos, entendo que tais requisitos se encontram presentes, conforme será delineado a seguir. Da análise da Execução de Título Extrajudicial no 0703376-36.2018.8.07.0006, verifica-se que foram penhorados 5.460 (cinco mil, quatrocentos e sessenta) sacos de cimento, bem como R$ 260.568,85 (duzentos e sessenta mil quinhentos e sessenta e oito reais e cinquenta e oito centavos) em ativos financeiros nas contas da agravada. Por meio de decisão, o juízo a quo determinou o desbloqueio da penhora em dinheiro por entender que a execução já estava suficientemente garantida (id. 20097830). O exequente interpôs agravo de instrumento para a manutenção da penhora dos ativos financeiros em substituição à penhora dos bens móveis. O recurso foi totalmente provido, conforme se verifica do inteiro teor do acórdão juntado ao ID. 9233044. Transcrevo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ORDEM DE PREFERÊNCIA. CPC 835. BEM MÓVEL. SACOS DE CIMENTO. LIQUIDEZ. EXISTÊNCIA DE ATIVOS FINANCEIROS. INTERESSE DO CREDOR. 1. O objetivo da ordem de preferência insculpida no CPC 835, em que pese seu caráter relativo, é facilitar a conversão do bem penhorado em dinheiro, ou seja, o foco é direcionado à liquidez do bem, de forma que bens mais líquidos possuam preferência em face de outros de menor liquidez. 2. Embora o CPC 805 preveja o princípio da menor onerosidade para o devedor, também o interesse do credor é resguardado no CPC 797, ressalvado o caso de insolvência do devedor. Assim, para empresas devedoras, a precedência de bens móveis em detrimento de ativos financeiros de maior liquidez é apenas possível quando comprove que a constrição desses ativos inviabilize suas atividades. 3. No caso, se existem ativos financeiros disponíveis, estes devem ser bloqueados preferencialmente até o deslinde da controvérsia, uma vez que a empresa devedora não demonstra a imprescindibilidade desses ativos para a manutenção de suas atividades. 4. Agravo provido para desconstituir penhora de sacos de cimento anteriormente realizada e determinar a penhora dos ativos financeiros nas contas da agravada suficientes a satisfazer o débito. Honorários não majorados uma vez que não foram fixados na origem. (Acórdão 1176751, 07154028420188070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 12/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Neste ínterim, a executada ingressou com ação declaratória de inexistência de débito, falsidade documental cumulada com cancelamento de protesto e reparação por danos morais, processo no 0705873-23.2018.8.07.0006. Nesta ação, foi deferido seu pedido de suspensão da execução. A decisão tem o seguinte teor (id. 20726583 dos autos da execução): Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito e falsidade documental cumulada com cancelamento de protesto e danos morais, com pedido de tutela provisória, proposta por CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A contra ZM USINAGEM E MONTAGEM INDUSTRIAL EIRELLI, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL DANIELE LP e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL DANIELE NP, partes qualificadas nos autos. Narra a parte autora que manteve, até o final do ano de 2017, relação comercial com a primeira ré, cujo objeto era a prestação de serviços de usinagem e reparação de peças industriais, porém, sem a compra de equipamentos, tendo honrado com o pagamento de todos os serviços prestados ao longo do tempo. Relata que, apesar de não ter realizado qualquer ato negocial com a primeira ré em 2018, foi surpreendida com a anotação de dois protestos junto ao 11o Ofício de Notas e Protestos de Títulos de Sobradinho/DF, relativos a duplicatas emitidas pela ré, e teve o nome incluído no SERASA. Conta que, diante desse quadro, entrou em contato com o gerente comercial da primeira ré e informou o ocorrido, tendo ele solicitado a desconsideração das referidas cobranças, por ter havido um erro interno da empresa. Não obstante, a primeira ré não empreendeu esforços para sanar a situação e emitiu outras duplicatas em nome da parte autora, totalizando seis apontamentos irregulares. Declara que quatro dos referidos títulos foram endossados para a segunda ré e que se frustraram todas as tentativas extrajudiciais para solucionar a questão. E apesar do endosso ter sido realizado em favor da segunda ré, a terceira ré ingressou com uma ação executiva neste Juízo, autuada sob o n.o 0703376-36.2018.8.07.0006, visando receber os valores constantes dos títulos. Referida execução é questionada pelos embargos à execução n.o 0704944-87.2018.8.07.0006 opostos pela parte autora. Argumenta que a documentação anexada à demanda executiva foi grosseiramente forjada e que as notas fiscais que atestariam o suposto recebimento das mercadorias foram assinadas por terceiros que não fazem parte do quadro de colaboradores da parte autora. Em razão da má-fé e descaso das rés, requer tutela provisória de urgência para determinar o cancelamento dos protestos e a exclusão de seu nome junto ao SERASA, bem como a suspensão da ação executiva e dos embargos à execução citados até o deslinde da presente demanda. É o relato necessário. Decido. Conforme preconiza o art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da concomitante presença dos requisitos da probabilidade da existência do direito afirmado pelo autor (“fumus boni juris”) e do risco de seu perecimento pelo decurso do tempo (“periculum in mora). No contexto dos autos, ainda que de forma perfunctória, observo estarem presentes os pressupostos ensejadores para a concessão da medida. Com efeito, foram anexados à petição inicial uma série de documentos que evidenciam a probabilidade do direito alegado pela parte autora, a exemplo do e-mail por ela encaminhado para a primeira ré tão logo tomou conhecimento dos dois primeiros protestos, ocasião em que o gerente comercial da primeira ré respondeu “favor desconsiderarem esse documento, o nosso financeiro ja (sic) soliciou o cancelamento desse processo, foi um erro interno da ZM Usinagem, peço desculpas pelo transtorno causado”, conforme fl. 4 do ID n.o 19858175. No mesmo sentido, a ata notarial anexada ao ID n.o 19858191, que constata uma série de mensagens mantidas entre a preposta da parte autora (Deidiane Pereira de Miranda) e a pessoa física que compõe a primeira ré, constituída sob a forma de EIRELI, Marcos Paulo, nas quais aquela informa que não existe nenhuma pendência de pagamento e este responde “já estou baixando. Vou lá em São Paulo pessoalmente baixar todos título não só esses mas outros também é (sic) fechar essa conta”, bem como “na virada de ano mudamos o programa da empresa na portabilidade disparou (sic) para vários boletos para clientes orçamentos não fechados virou vendas. Disparou mais ou menos uns 8 milhões em boletos para vários clientes automaticamente, estou chegando no banco até as 15:00 e vou resolver isso”. Some-se a isso, a ausência de aceite dos títulos e o requerimento de abertura de inquérito policial dirigido à Delegacia de Falsificações e Defraudações, objeto do ID n.o 19858255, em que a parte autora leva ao conhecimento da autoridade policial a ocorrência de falsificação nas notas fiscais que originaram as duplicadas questionadas nesta demanda, bem como dos respectivos canhotos de recebimento das mercadorias, assinados por pessoas que não pertencem ao quadro de colaboradores da parte autora anexado ao ID n.o 19858239. Por outro lado, no que tange ao perigo de dano, a continuidade dos protestos indevidos pode acarretar graves prejuízos às atividades empresariais da parte autora, tais como restrição de crédito e desconfiança em relação aos seus parceiros comerciais e fornecedores. De mais a mais, em razão da verossimilhança das alegações formuladas nesta demanda, o processo executivo n.o 0704944-87.2018.8.07.0006, que se fundamenta em quatro das seis duplicadas questionadas nesta lide, cujos protestos foram prenotados sob os números 151437, 151438, 151978 e 151979, deve ficar suspenso, sem que isso importe em prejuízo ao exequente, tendo em vista que a execução está garantida por penhora suficiente à satisfação da dívida, qual seja, a de 5460 sacos de cimento objeto do ID n.o 17549737 daqueles autos. Acrescente-se que a presente demanda possui pedido mais amplo do que o formulado pela parte autora nos embargos à execução n.o 0704944-87.2018.8.07.0006, que impugna quatro das seis duplicatas ora questionadas, razão pela qual deverão ficar suspensos até a resolução da presente lide, em razão da evidente prejudicialidade externa. Ao cabo do exposto, em juízo de cognição sumária, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para determinar a suspensão dos efeitos dos protestos registrados pelos apontamentos números 151437, 151438, 151978, 151979, 152262 e 570879, inclusive no que tange à inclusão do nome da empresa autora no SERASA, até o final deslinde desta demanda. Expeça-se ofício ao 11o Ofício de Notas e Protesto de Títulos do DF, com sede nesta Circunscrição Judiciária, para cumprimento da presente determinação. Traslade-se cópia dessa decisão ao processo executivo n.o 0703376-36.2018.8.07.0006 e aos embargos à execução n.o 0704944-87.2018.8.07.0006, os quais permanecerão suspensos até decisão final desta lide, na forma do art. 313, V, do Código de Processo Civil. Por fim, não será designada audiência de conciliação/mediação, considerando que a busca da composição e a rápida solução do litígio são dois princípios que devem ser prestigiados de tal forma que nenhum deles seja desconsiderado e que a realização de audiência de conciliação, por mera formalidade, atenta contra o princípio da duração razoável do processo. A não realização do ato não trará prejuízos às partes, tendo em vista que a conciliação pode ser tentada em qualquer fase do processo, mostrando-se particularmente eficiente na fase de saneamento. Cite-se a parte ré para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data prevista nos arts. 231 e 335, III, do Código de Processo Civil. (destaquei) Verifica-se, portanto, que um dos fundamentos para a suspensão da execução é justamente a ausência de prejuízo para o exequente, ora agravante, em razão de a execução estar garantida pela penhora já realizada. Entretanto, por meio do acórdão já colacionado, houve determinação de substituição da penhora dos sacos de cimento por ativos financeiros, o que foi indeferido pelo juízo pela decisão ora agravada e que tem o seguinte teor (id. 16278356): Em que pese o acórdão de ID no 51517181 desconstituir a penhora sobre os sacos de cimento anteriormente realizada e determinar a penhora de ativos financeiros nas contas da executada, o curso da presente execução encontra-se suspenso, conforme decisão proferida nos autos de no 0705873-23.2018.8.07.0006 (ID no 20726583). Assim, ante a suspensão da presente execução, indefiro o pedido de bloqueio de valores. Suspenda-se o feito, conforme mandamento da decisão de ID no 22152407. Percebe-se, portanto, que o indeferimento de substituição da penhora, além de afrontar acórdão exarado por esta Turma, também retira a garantia da execução, o que pode causar prejuízo ao exequente, além de afastar parte do fundamento da decisão de suspensão da execução, proferida na ação de cancelamento do protesto de título. Por estes motivos, tenho que merece reparos a decisão que indeferiu a penhora dos ativos financeiros da executada, ora agravada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para permitir o bloqueio, por meio do BACENJUD, de penhora dos ativos financeiros da agravada, no limite necessário a garantir a Execução. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 28 de maio de 2020 17:23:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador